Tribunal: TJES
Processo: 5002187-88.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002187-88.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUZIMAR GAGNO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. RECORRIDA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO USUÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A recorrente insurge contra sentença que determinou o restabelecimento de uma linha telefônica, a qual a parte autora possuía há mais de 30 anos e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. A recorrente sustenta que o cancelamento da linha se deu a pedido do autor, todavia não logrou êxito em comprovar o afirmado, se limitando a juntar
prints
de telas sistêmicas, que são imprestáveis para esse fim, posto que produzidas unilateralmente.

3. Uma vez que os fatos articulados na inicial restaram incontroversos, a obrigação de fazer e a reparação por dano moral são medidas que se impõe.

4.
Quantum
arbitrado que observou adequadamente os limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a média admitida por esta Turma Recursal.

5.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.